Tribunal: TJPA
Processo: 0011081-13.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011081-13.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DIEGO BATISTA DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. O arcabouço processual por meio da palavra das vítimas, depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, demonstra a participação do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA – APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – PREJUDICADA. 2. Em suma, a pretensão da defesa para que seja aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do CPB, é ineficaz, visto que a atenuante foi aplicada na segunda fase da dosimetria, não existindo assim, motivos aptos para reformar a pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

CARLOS DIEGO BATISTA DE PAULA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 15/05/2018, o acusado
Carlos
Diego Batista de Paula
na companhia de outros dois meliantes
Renan dos Santos Saraty Pegado e Rodrigo Pereira Monteiro
, mediante uso de arma de fogo, abordaram e anunciaram o assalto contra a vítima
Deize de Lima Barbosa
, contudo, não obteve êxito, vez que a referida gritou e chamou atenção dos vizinhos e transeuntes, razão pela qual os agentes empreenderam fuga e ao avistar uma viatura da polícia militar, ingressaram em um açougue e mantiveram
Shirley Drancinete dos Santos Maia
como refém, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo manejada por
Renan dos Santos
, até o final das negociações com a polícia e a prisão em flagrante dos denunciados.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Carlos Diego Batista De Paula,

Renan dos Santos Saraty Pegado e Rodrigo Pereira Monteiro
como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro, sendo Carlos Diego, ora apelante fixada pena em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto.

Inconformado, o acusado Carlos Diego Batista de Paula, recorreu da decisão pugnando pela reforma da sentença condenatória, a fim de ser o apelante absolvido por insuficiência probatória. Caso não seja esse o entendimento adotado, pugna pela reforma da pena, com a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do apelo, a fim de ser mantida a sentença guerreada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e i
mprovimento
.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso.

1-
ABSOLVIÇÃO POR INSULFICIENCIA PROBATORIA

Analisando os elementos de prova constantes dos autos do presente recurso verifica-se que a materialidade delitiva, esta comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objetos (ID:9224887), no qual é citada a apreensão da arma de fogo mencionada na denúncia.

Do mesmo modo, a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos depoimentos das vítimas e demais testemunhas ouvidas em juízo, bem como pela confissão do apelante.

A vítima
Deize de Lima Barbosa
relatou em juízo o seguinte (ID 9225395):

“Que chegava à casa com o marido e desembarcou da motocicleta para abrir o portão, momento em que foi abordada por um indivíduo alto, com barba, que encostou uma arma de fogo em sua barriga e ordenou que não gritasse. Entretanto, como ficou muito nervosa, gritou e seu marido percebeu o que estava acontecendo e deixou a motocicleta tombar, o que chamou a atenção dos vizinhos, então o agente passou a apontar a arma também para seu marido. Que um segundo agente advertiu o comparsa ao dizer “sujou, sujou”, e ambos embarcaram em um carro que já os aguardava e fugiram. Que viu as imagens do sistema de segurança que mostravam que um indivíduo seguiu o casal em uma motocicleta até a residência, e que outros três estavam no veículo que já se encontrava no local em que se deu a abordagem, totalizando quatro agentes. Que seu marido comunicou o fato aos policiais que estavam em uma viatura. Que reconheceu Carlos Diego Batista de Paula e Rodrigo Pereira Monteiro como dois dos agentes que aguardaram no interior do veículo”.

A vítima
Shirley Drancinete dos
Santos Maia
declarou: (ID 9225395)

“Que estava no açougue cortando banana. Que estava com seu marido. Que a porta estava baixa e de repente eles surgiram. Que eram três homens, um dos quais portava uma arma de fogo. Que não lhes exigiram pertences, e que um dos agentes envolveu o pescoço de seu marido com o braço enquanto os outros dois permaneceram com ela e disseram que só estavam ali porque não queriam morrer. Que a negociação entre os agentes e os policiais durou cerca de uma hora”.

A testemunha, o PM
Jocimar da Cruz
Nascimento
disse: (ID 9225395)

“Que sua guarnição foi informada sobre o roubo e iniciou diligências para localizar o veículo envolvido no crime, o qual foi encontrado em frente a um açougue onde estavam os três acusados presos em flagrante. Que uma arma de fogo foi apreendida.
Que reconhece o
réu Carlos Diego Batista de Paula como um dos agentes que submeteram os donos do açougue à condição de reféns”.

Em juízo, o apelante e o corréu confessaram a autoria do crime relatando que foram a uma festa que ao final um conhecido lhe entregou uma arma, porém, ressaltaram que estava sob efeito de álcool. Durante o interrogatório, o correu
Rodrigo Pereira Monteiro
afirmou que conduzia o veículo. Já o apelante
Carlos Diego Batista De Paula
relatou que desembarcou do carro com Renan, o qual portava arma de fogo, porém, em virtude da reação da vítima, o roubo não foi consumado e na tentativa de fuga, foram perseguidos e ingressaram em um açougue, onde mantiveram duas pessoas reféns.

Nesse contexto, sabe-se que é dominante na jurisprudência do STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que corroborada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Assim sendo, o arcabouço processual por meio da palavra das vítimas, depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, demonstra a participação do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Em suma, a pretensão da defesa para que seja aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do CPB, é ineficaz, visto que a atenuante foi aplicada na segunda fase da dosimetria, não existindo assim, motivos aptos para reformar a pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024